Tribunal: TJMT
Processo: 1021067-26.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1021067-26.2020.8.11.0000 – PROCESSO DE ORIGEM 0004166-26.2010.811.0040 - COMARCA DE SORRISO
AGRAVANTE: SEONIR ANTONIO JORGE, SEAIR CRISTINA JORGE, SELMA REGINA JORGE, S C CONTABILIDADE LTDA - ME
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por SEONIR ANTÔNIO JORGE e OUTROS, em face do MINISTÉRIO PÚBLICO, contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa com Reparação por Dano Moral Difuso c/c Ressarcimento de Dano ao Erário no 0004166-26.2010.811.0040, que indeferiu o pedido de declaração de nulidade da citação por edital.
Sustentam os Recorrentes que não foram esgotados os meios legais para localização dos Requeridos, não sendo possível a realização da citação editalícia.
Aduz, com relação a Seonir Antônio Jorge, que o fato do comparecimento espontâneo nos autos não impede a anulação dos atos praticados anteriormente, e que o prazo apenas foi aberto após apresentação de pedido de chamamento do feito a ordem.
Registra, quanto à citação dos demais Requeridos, que não foram observadas as disposições contidas no Artigo 248, § 2o, do Código de Processo Civil.
Pugna, assim, pela atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso.
É o relato necessário.
Decido.
De plano, vislumbro a presença dos requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento interposto.
Passo ao exame do pedido de efeito suspensivo.
Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, é facultado ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em sede de antecipação de tutela, total, ou parcialmente a pretensão, comunicando ao juiz a sua decisão, verbis:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.”
Contudo, para que se possa conceder a tutela postulada, é necessário verificar a presença concomitante dos seguintes requisitos: perigo de ocorrer dano irreparável, ou de difícil reparação e relevância da fundamentação do direito invocado.
Da análise dos autos, em cognição inicial, própria do estágio em que se encontra o feito, observa-se que não restaram demonstrados os requisitos autorizadores da medida pleiteada.
Destaca-se da decisão recorrida que um dos Requeridos compareceu espontaneamente aos autos, e com relação aos demais, constata-se que há certidão do Oficial de Justiça no sentido de que houve alteração de endereço, inexistindo, no entanto, comunicação ao Juízo, uma vez que a notificação para defesa preliminar ocorreu normalmente, e, em particular, quanto a citação da Requerida Selma Regina, “o Ministério Público demonstrou documentalmente que a requerida possuía o endereço certo informado às fls. 4.269 e 4.271, ambos com tentativas de localização frustradas, reputando-se válida, portanto, a citação editalícia”.
Destarte, em princípio, não vislumbro qualquer irregularidade na realização da citação por edital, o que afasta a probabilidade do direito invocado pela Recorrente, sendo desnecessário analisar a presença ou não do periculum in mora.
Ademais a questão será melhor analisada com a formação do contraditório.
Desse modo, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO NO RECURSO.
Intime-se o Agravado, para que, desejando, ofereça contrarrazões, no prazo legal.
Após, ouça-se a Douta Procuradoria Geral de Justiça.
Comunique-se ao Juízo o teor dessa decisão.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora